Tribunal: CARF
Processo: 16327.000631/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.000631/2010-66
ACÓRDÃO
2301-011.990 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DA UNIDADE DA RFB.
INTERESSADO
CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos sempre que se verificar
omissão, contradição, obscuridade ou lapso manifesto.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos acolher os Embargos
de Declaração, com efeitos infringentes para, sanando o erro manifesto apontado, rerratificar a
decisão prolatada no Acordão no 2301-011.501, de 07/11/2024, corrigindo o período de
reconhecimento da decadência para janeiro a maio de 2005.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Marcelo Freitas de Souza Costa
(suplente integral), Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.990 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000631/2010-66
2
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Receita Federal do Brasil – RFB,
em face do Acórdão n° 2301-011.501, de 07/11/2024 (e-fls. 1.041 a 1.057), proferido pela 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de julgamento do CARF e assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
SÚMULA CARF 90. REGRA DECADENCIAL. ARTIGO 150, CTN. PAGAMENTO
ANTECIPADO.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa à rubrica especificamente exigida no auto de infração
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA E A DESTINADA AO FINANCIAMENTO DOS
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM DECORRÊNCIA DOS RISCOS AMBIENTAIS DO
TRABALHO.
A empresa é obrigada a contribuir para a Seguridade Social sobre a remuneração
dos segurados empregados a seu serviço, tanto a parte a seu cargo, quanto a
parte destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em decorrência dos
riscos ambientais do trabalho.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
É devida a contribuição previdenciária sobre o salário-de-contribuição do
contribuinte individual, entendido como o segurado que lhe presta serviços e por
isso é remunerado sem vínculo empregatício.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DESATENDIDA LEGISLAÇÃO DE
REGÊNCIA. INCIDÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. De acordo com a Lei n°
10.101/00 c/c Lei n° 8.212/91, devem constar dos instrumentos de negociação da
PLR regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da
participação; estes devem ser firmados em data anterior ao início do período a
que se referem os Lucros ou Resultados contendo critérios mensuráveis de
avaliação, de forma que os participantes possam ter ciência prévia dos requisitos
a serem adimplidos para fazerem jus ao pagamento a título de participação nos
lucros sem incidência de contribuição previdenciária.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E
ACESSÓRIA. MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.990 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000631/2010-66
3
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
(Súmula CARF 196)
PRÊMIO. NATUREZA JURÍDICA. REMUNERAÇÃO.
A verba paga a título de prêmio ao segurado contribuinte individual tem natureza
remuneratória e integra o salário de contribuição, sem configurar hipótese de
exclusão prevista na Lei no 8.212/91.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E
ACESSÓRIA. MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
(Súmula CARF 196)
RELAÇÃO DE CO-RESPONSÁVEIS. INCLUSÃO DE SÓCIOS. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Em razão do relatório "VINCULOS - Relação de vínculos visar a atender o disposto
na LEF - Lei de Execuções Fiscais (Lei n° 6.830/80), qualquer correção deve
restringir-se aos dados referentes à pessoa, ao cargo que ela ocupava, quando da
ocorrência dos fatos geradores e ao período de atuação. A responsabilidade pelos
débitos previdenciários em relação aos sócios é sempre subsidiária em relação à
empresa e solidária entre os mesmos. Ademais, só será oportuno discutir a
responsabilidade dos sócios no momento do redirecionamento da futura e
eventual ação de execução fiscal.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS ADICIONAIS, INCLUSIVE PERÍCIA.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.990 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000631/2010-66
4
constantes no § 4° do art. 16 do Decreto n° 70.235/72 e a solicitação de diligência
ou perícia deve obedecer ao disposto no inciso IV do mesmo dispositivo legal
A parte dispositiva foi assim redigida:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, reconhecer a prejudicial de decadência para as
competências de janeiro a março de 2005, nos termos da Resolução 2402-
001.338, e dar provimento parcial tão-somente para limitar as multas que foram
aplicadas, sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991, a 20%,
considerando os termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008.
O fundamento dos Embargos é a inexatidão material no dispositivo do voto.
A RFB expõe suas razões recursais nos seguintes termos:
Com se lê, o acórdão deu “parcial provimento ao recurso voluntário para
reconhecer a prejudicial de decadência quanto às competências de janeiro a
março de 2005”. (g. n.)
Entretanto, o relator do acórdão, no tópico relativo à decadência, reconheceu a
“decadência parcial do lançamento, em relação ao período compreendido entre
janeiro a maio de 2005.” (g. n.). Vejamos:
(...)
Assim, necessário corrigir a inexatidão material do acórdão em exame, para que
passe a constar do seu dispositivo o reconhecimento da decadência para as
competências de janeiro a maio de 2025.
Os Embargos foram acolhidos, conforme Despacho de Admissibilidade de Embargos
à e-fls. 1075 a 1079, nos seguintes termos:
a) Da inexatidão material alegada.
O Delegado da Delegacia de Instituições Financeiras da Receita Federal do Brasil
(DEINF) alega a existência de inexatidão material no acórdão embargado.
Argumenta que:
EMBARGOS INOMINADOS
em face de inexatidão material no Acórdão de Recurso Voluntário no 2301-
011.501, proferido na sessão de 7 de novembro de 2024, o qual deu
provimento parcial ao recurso voluntário, destacando-se a sua parte
dispositiva:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.990 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000631/2010-66
5
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
rejeitar a preliminar suscitada, reconhecer a prejudicial de
decadência para as competências de janeiro a março de 2005, nos
termos da Resolução 2402-001.338, e dar provimento parcial tão-
somente para limitar as multas que foram aplicadas, sob amparo da
antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991, a 20%,
considerando os termos da nova redação dada ao mesmo art. 35
pela Medida Provisória no 449/2008.
Com se lê, o acórdão deu “parcial provimento ao recurso voluntário para
reconhecer a prejudicial de decadência quanto às competências de janeiro
a março de 2005”. (g. n.)
Entretanto, o relator do acórdão, no tópico relativo à decadência,
reconheceu a “decadência parcial do lançamento, em relação ao período
compreendido entre janeiro a maio de 2005.” (g. n.). Vejamos:
“Ao analisar os autos, identifiquei que há possibilidade de ocorrência
de decadência parcial relativo ao crédito tributário lançado no
período de 01/2003 a 05/2005, considerando que o Recorrente foi
cientificado do presente processo administrativo somente em 30 de
junho de 2010.
(...)
Em retorno da Diligência Fiscal pleiteada por este Conselheiro, obtive
a informação de recolhimento existentes, mesmo que parciais no
período que compõe este lançamento em litígio – inclusive, a
existência de recolhimento de contribuições previdenciárias nas
competências de janeiro a maio de 2005.
Dessarte, considerando o conteúdo da Súmula CARF 99, bem como a
regra do artigo 150, §4o do CTN, reconhece-se a decadência parcial
do lançamento, em relação ao período compreendido entre janeiro
a maio de 2005.” (g. n.)
Assim, necessário corrigir a inexatidão material do acórdão em exame, para
que passe a constar do seu dispositivo o reconhecimento da decadência
para as competências de janeiro a maio de 2025.
(destaques no original) (e-fls. 1063/1064)
Com razão a embargante, considerando a alegação claramente exposta e o cotejo
com o acórdão embargado, verifica-se que houve de fato a inexatidão material
devida a lapso manifesto na parte dispositiva e, também, na conclusão do voto, à
e-fl. 181, onde constou o período de janeiro a março de 2005, em inconformidade
ao período reconhecido na fundamentação da decisão, à e-fl. 176, conforme
abaixo transcrito:
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.990 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000631/2010-66
6
Dessarte, considerando o conteúdo da Súmula CARF 99, bem como a regra
do artigo 150, §4o do CTN, reconhece-se a decadência parcial do
lançamento, em relação ao período compreendido entre janeiro a maio
de 2005.
(destaquei) (e-fl. 1048
Portanto, resta procedente a alegação de inexatidão material devida a lapso
manifesto da embargante.
(grifos no original)
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora
MÉRITO
Decadência
Na análise do período decaído, o relator considerou a prova de recolhimento parcial
das contribuições previdenciárias no período de janeiro a maio de 2005, para aplicar o teor da
Súmula Carf no 99 e reconhecer a decadência:
Diante deste cenário, vislumbrei ser possível a aplicabilidade da Súmula 99 deste
E.
Conselho, mesmo que parcial, no deslinde deste julgamento. Assim é o que o seu
conteúdo determina, in verbis:
(...)
Em retorno da Diligência Fiscal pleiteada por este Conselheiro, obtive a
informação de recolhimento existentes, mesmo que parciais no período que
compõe este lançamento em litígio – inclusive, a existência de recolhimento de
contribuições previdenciárias nas competências de janeiro a maio de 2005.
Dessarte, considerando o conteúdo da Súmula CARF 99, bem como a regra do
artigo 150, §4o do CTN, reconhece-se a decadência parcial do lançamento, em
relação ao período compreendido entre janeiro a maio de 2005
(grifei)
O voto foi seguido por toda a turma, contudo, o dispositivo reduziu o período da
decadência de janeiro a março de 2005:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, reconhecer a prejudicial de decadência para as
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.990 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000631/2010-66
7
competências de janeiro a março de 2005, nos termos da Resolução 2402-
001.338, e dar provimento parcial tão-somente para limitar as multas que foram
aplicadas, sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991, a 20%,
considerando os termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008.
Considerando que a ciência do lançamento ocorreu em 30/06/2010, que foi
aplicada a contagem do prazo decadencial nos termos do art. 150, §4o, e que há demonstração de
recolhimentos parciais nos meses de janeiro a maio de 2005, o dispositivo correto deverá ficar
assim redigido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, reconhecer a prejudicial de decadência para as
competências de janeiro a maio de 2005, nos termos da Resolução 2402-001.338,
e dar provimento parcial tão-somente para limitar as multas que foram aplicadas,
sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991, a 20%,
considerando os termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes para, sanando o erro manifesto apontado, rerratificar a decisão prolatada no Acordão
no 2301-011.501, de 07/11/2024, corrigindo o período de reconhecimento da decadência para
janeiro a maio de 2005.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 1087
DF CARF MF
Original